Tribunal: CARF
Processo: 15746.720280/2021-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720280/2021-62
RESOLUÇÃO
1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RMOURA COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes – Relator
assinado digitalmente
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator), Efigênio de Freitas Júnior (Presidente),
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Autos de Infração através dos quais se exige do ora Recorrentes
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF, bem como multa regulamentar, cumulados com multa de ofício
qualificada e agravada (225%), e juros de mora relativos aos fatos geradores apurados no ano-
calendário de 2018, no montante de R$ 55.108.627,80.
2.
As exigências, de acordo com o demonstrativo consolidado, perfazem os
seguintes montantes:
TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO
VALOR R$
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
2

3.
Os seguintes excertos do Termo de Verificação e Constatação Fiscal – TVF,
constante dos autos de infração (e-fls. 96/134) resumem as infrações vislumbradas pela
autoridade fiscal, verbis:

Informou a autoridade fiscal que a fiscalização na empresa RMOURA foi aberta em
decorrência de procedimento fiscal - Diligência concluído na Empresa CEREAL
PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - CNPJ 31.649.898/0001-57 (TDPF
08.1.90.00-2019-00260-1).

Na diligência realizada na empresa CEREAL PRIME, constatou-se que ela "operou",
aproximadamente, por 3 meses, em 2018, e faturou mais de R$ 27.000.000,00, que
não tinha empregados e que não realizou qualquer recolhimento de tributos
federais.

Quanto ao seu responsável legal, Kleiton Silva de Araújo - CPF 393.708.128-30, este
não comprovou a integralização do capital social e não apresenta condições
econômicas e/ou financeiras, apresentando a Empresa indícios de ser "noteira".

Pontuou que a CEREAL PRIME efetuou "operações comerciais" de compra de
mercadorias que totalizaram mais de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de
reais) e que, durante o período de Out a Dez/2018, mais de R$ 22.000.000,00 foram
"vendas" efetuadas a seu cliente RMOURA, conforme quadro a seguir:
Mês da Emissão
da Nota Fiscal
Valor (R$)
jan/18
0,00
fev/18
0,00
mar/18
0,00
abr/18
0,00
mai/18
0,00
jun/18
0,00
jul/18
0,00
ago/18
0,00
set/18
0,00
out/18
1.949.773,93
nov/18
6.878.568,64
dez/18
13.397.262,43
Total
22.225.605,00
IRPJ
R$ 13.076.142,70
CSLL
R$ 4.714.631,17
COFINS
R$ 4.393.532,45
PIS
R$ 953.858,96
IRRF
R$ 9.654.857,52
OUTRAS MULTAS
R$ 22.225.605,00
TOTAL
R$ 55.018.627,80
Fl. 1567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
3

Em face da falta de comprovação da capacidade operacional e da integralização de
capital social, os indícios de interposição de pessoa e do não exercício do objeto social
da Cereal Prime, a empresa CEREAL PRIME foi considerada inexistente de fato, tendo
sido proposta a sua Baixa de Ofício, a partir da data de sua constituição (01.10.2018),
com fundamento na IN RFB 1.863/2018, art. 29, inc. II, alienas "a" e "e", por meio do
Processo n°. 19515.720.208/2019 e formalizada através do Ato Declaratório Executivo
006224401, publicado em 06.09.2019.

Por meio do ADE 006224401, art. 2°, todos os documentos emitidos pela CEREAL
PRIME, a partir de 01.10.2018, foram considerados inidôneos, não produzindo efeitos
tributários em favor de terceiros interessados desde esta mesma data, nos termos da Lei
9.430/1996, art. 80, par. 1o., inc. I c/c IN RFB 1.863/2018, art. 29, inc. II, alíneas "a" e "e"
e art. 31.

No que tange à empresa RMOURA, esta é uma Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária), (Código 230-5), cuja data de
abertura é 15.04.2001 e sua situação cadastral é "ativa". Sua atividade econômica
principal é "46.32 0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados",
conforme consta do cadastro CNPJ e Objeto Social.

A forma de tributação adotada no período foi o Lucro Real trimestral.

A Ação Fiscal na Empresa RMOURA teve início em 13.11.2019, cuja ciência do TIPF -
Termo de Início de Procedimento Fiscal foi recebido em 13.11.2019, via postal com
prova de entrega pelo AR - Aviso de Recebimento.

No decorrer da Ação Fiscal foram solicitados, por meio de outros TIF - Termos de
Intimação Fiscal, documentos e esclarecimentos pertinentes às verificações efetuadas
na Ação Fiscal.

Não houve retorno das solicitações referentes ao TIF - Termo de Intimação Fiscal n°.
1 (Ciência em 10.07.2020, via DCC - Dossiê de Comunicação com o Contribuinte,
conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo), posteriormente reiterado pelo TIF -
Termo de Intimação n° 1 -Reintimação (Ciência pelo Sujeito Passivo em 17.08.2020, via
DCC - Dossiê de Comunicação com o Contribuinte, conforme Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem), no qual foi intimado e reintimado a apresentar:
1. Com relação às Notas Fiscais Eletrônicas constantes do Anexo 1 (COMPRAS de
MERCADORIAS e/ou PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, efetuadas junto à CEREAL PRIME
COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, solicitamos apresentar os seguintes elementos:
1 .a Cópia das Notas Fiscais / Faturas / Recibos (escaneado em PDF);
1 .b Comprovante de Pagamento hábil e idôneo destas Notas Fiscais / Faturas /
Recibos (DOC, TED, boleto bancário, depósito bancário, cópia de cheque, cópia do
extrato bancário e outros) (escaneado em PDF);
1 .c Cópia dos lançamentos contábeis correspondentes (escaneado em PDF);
Fl. 1568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
4
1.d Respectivos elementos formais referentes às Operações de COMPRA das
Mercadorias e/ou Prestação de Serviços: Contratos, Pedidos, etc. (escaneado em
PDF);
1.e Na ausência destes esclarecer como eram fechados os respectivos pedidos,
destacando:
- Canal de COMPRAS utilizado: internet, telefone, pessoalmente, etc.

- Identificação das pessoas contatadas na Empresa citada (CEREAL PRIME),
tais como Vendedores (nome completo e CPF) e outros e seus respectivos
telefones ou e-mails de contato;
1.f Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3, exigido
pelo Decreto 7.212 de 15.06.2010 (RIPI), art. 444 e 461 - Ano Calendário 2013
(escaneado em PDF). Em caso de não apresentação, justificar.
Conforme Decreto 7.212/2010 (RIPI), art. 444, inc. Ill e art. 461, que dispõem:
Art. 444. Os contribuintes manterão, em cada estabelecimento, conforme a
natureza das operações que realizarem, os seguintes livros fiscais:
(...)
Ill - Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3;
Art. 461. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e,
também, ao fornecimento de dados para preenchimento do documento de
prestação de informações à repartição fiscal.
1.g informar se os correspondentes valores das despesas / custos referentes às
citadas Notas Fiscais foram considerados dedutíveis para o IRPJ e CSLL.
1.h comprovar a efetiva entrada dos insumos recebidos na Empresa (Fichas de
Expedição e Entrada das Mercadorias, etc.) (escaneado em PDF);
1.i comprovar a efetiva incorporação das mercadorias ao estoque do
estabelecimento;
2. Com relação ao TRANSPORTE das mercadorias constantes das citadas Notas
Fiscais Eletrônicas, solicitamos apresentar os seguintes elementos:
2.a Conhecimento de Transporte (ou documento equivalente) referente ao
transporte das mercadorias (escaneado em PDF). Caso a Empresa se utilize de
veículo próprio, informar:
- Tipo, marca, modelo e número da placa do(s) veículo(s) utilizado(s) para o
transporte das mercadorias;
- Nome completo e CPF do(s) respectivo(s) motorista(s);
2.b apresentar as Notas Fiscais da prestação de serviço de transporte (ou
documento equivalente) que comprove e documente a despesa assumida pelo
Fl. 1569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
5
Sujeito Passivo com o transporte da mercadoria até o estabelecimento constante
das Notas Fiscais Eletrônicas.
2.c Apresentar, os Comprovantes de Pagamento correspondentes a estes serviços
de transporte realizados.
2.d indicar, no Razão Analítico, a Conta Contábil referente à despesa com
transporte citada no item anterior;
2.e em caso de retirada das mercadorias, esclarecer quando, onde, como e por
quem (nome e CPF) as mercadorias foram retiradas.
Documentos apresentados pelo Sujeito Passivo
ECD - Escrituração Contábil Digital
A ECD - Escrituração Contábil Digital do Contribuinte referente ao Ano Calendário 2018
foi transmitida através do sistema SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, sob a
Situação Sped = "Autenticada" e Data da Recepção = 20.05.2019, sendo o hash do livro
da
ECD
-
Escrituração
Contábil
Digital
que
está
sendo
auditado
=
2168D4E5F5526F67BBF1CA1B76A70EEB2085F277.
Foi necessário consultarmos a ECD - Escrituração Contábil Digital do Contribuinte
referente ao Ano Calendário 2019, uma vez que, no Ano Calendário 2018, não foram
localizadas algumas Notas Fiscais. Por esta razão a ECD referente a 2019 foi também
baixada. Esta foi transmitida através do sistema SPED - Sistema Público de Escrituração
Digital, sob a Situação Sped = "Autenticada" e Data da Recepção = 20.07.2020, sendo o
hash = 9CDCC8D99227337B0897CF2119C41B6EE0306636.
ECF - Escrituração Contábil e Fiscal (Substituta da DIPJ a partir do Ano Calendário 2014)
A ECF - Escrituração Contábil e Fiscal do Sujeito Passivo foi transmitida através do
sistema SPED -Sistema Público de Escrituração Digital para o Ano Calendário 2018.
DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Entregou sua DCTF AC 2018 preenchida.
EFD Contribuições
A EFD - Escrituração Fiscal Digital - Contribuições do Sujeito Passivo foi transmitida
através do sistema SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, por competência, para
o período de 01.01.2018 a 31.12.2018.
Termo de Embaraço à Fiscalização
Transcorrido o prazo para apresentação da documentação solicitada, a fiscalização
considerou que tal comportamento estaria impedindo o prosseguimento dos trabalhos
de auditoria, restando caracterizado o Embaraço à Fiscalização pelo nome do Sujeito
Passivo, nos termos da Lei 9.430/1996, art. 33, inc. I, em virtude de ter tomado ciência
das intimações e não ter se manifestado a respeito. Assim, em 26.02.2021, foi lavrado o
Termo de Embaraço à Fiscalização.
Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
6
A ciência do início da fiscalização se deu em 15.03.2021, conforme Ciência Eletrônica por
Decurso de Prazo - Comunicado, nos termos do previsto no Decreto 70.235/1972 e
alterações, art. 23, inc. Ill, alínea a, e par. 2°., inc. III.
Infrações
Diante dos fatos apresentados, foi dada sequência à Ação Fiscal com os elementos de
que se dispunha a Autoridade Fiscal para a lavratura do Auto de Infração.
IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Jurídica - Lucro Real - Custos dos Bens Vendidos e/ou
Serviços Prestados - Comprovação Inidônea de Custos
Houve lançamento por infração decorrente de COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS,
realizada pelo Sujeito Passivo, referente ao Ano Calendário sob ação fiscal, resultando
em apuração incorreta do seu Lucro Real.
A Empresa, optante pelo regime de Lucro Real, com apuração trimestral, transmitiu sua
Escrituração Contábil Digital de forma incompleta, impedindo a verificação, por parte da
Fiscalização, da contabilização de seus custos.
O quadro abaixo lista as Notas Fiscais Eletrônicas referentes a Compras efetuadas pela
RMOURA junto à CEREAL PRIME, cujo detalhamento por Nota Fiscal consta dos quadros
disponíveis nas páginas 106 a 113, no Ano Calendário 2018:
Notas Fiscais de Compras por Competência
Mês da Emissão da
Nota Fiscal
Valor (R$)
jan/18
0,00
fev/18
0,00
mar/18
0,00
abr/18
0,00
mai/18
0,00
jun/18
0,00
jul/18
0,00
ago/18
0,00
set/18
0,00
out/18
1.949.773,93
nov/18
6.878.568,64
dez/18
13.397.262,43
Total
22.225.605,00
Foi identificado pela fiscalização, na Escrituração Contábil da RMOURA, a Conta Contábil
20000000200000005 (Fornecedores Nacionais), a qual tem como contrapartida a Conta
Contábil
12100000000000004
(Mercadorias),
pertencente
ao
grupo
12000000000000003 (Estoques), em cujos históricos de lançamentos são mencionadas
as Notas Fiscais constantes do quadro acima, referentes às citadas compras efetuadas
pela RMOURA junto à CEREAL PRIME.
Os supostos custos estariam aparentemente amparados documentalmente pela
emissão das Notas Fiscais informadas. No entanto, a fiscalização concluiu que as notas
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
7
eram inidôneas, pois foram emitidas por Empresa inexistente de fato (CEREAL PRIME).
Verificou-se, ainda, que o valor total das Notas Fiscais, de R$ 22.225.605,00,
representava 11,96 % do valor dos custos da Empresa, conforme declarado em sua ECF
- Escrituração Contábil e Fiscal.
O Contribuinte foi intimado, através do TIPF - Termo de Início de Procedimento Fiscal e
do TIF - Termo de Intimação Fiscal n°. 1, reiterado posteriormente pelo TIF -Termo de
Intimação Fiscal n°. 1 (Reintimação), a apresentar os elementos comprobatórios de suas
Compras, efetuadas junto à Empresa CEREAL PRIME.
Diante da não apresentação de tais elementos, restou comprovado que as compras
efetuadas pela RMOURA junto à CEREAL PRIME não existiram efetivamente, servindo
apenas para dar origem ao estoque de mercadorias de origem não comprovada da
Fiscalizada ou simplesmente para aumentar os custos da Empresa com Notas Fiscais
inidôneas.
Como consequência, foi realizada a glosa de todos os valores lançados como Compras,
cujo fornecedor foi a CEREAL PRIME, para efeito de apuração do Lucro Real da
Fiscalizada, com reflexos no IRPJ, na CSLL, no PIS e na COFINS.
Os valores glosados foram obtidos na Conta Contábil 12100000000000004
(Mercadorias), pertencente ao grupo 12000000000000003 (Estoques), relacionados por
competência, dando origem à apuração da Base de Cálculo do lançamento efetuado.
Ressaltou a fiscalização que o valor de R$ 17.279.354,79 é menor que o valor de Notas
Fiscais informado (R$ 22.225.605,00), uma vez que a diferença foi lançada como custos
em 2019, Ano Calendário não objeto da ação fiscal.
Como consequência da glosa, o Lucro Real Trimestral calculado e declarado pelo Sujeito
Passivo em sua ECF - Escrituração Contábil e Fiscal Ano Calendário 2018 foi recalculado,
assim como a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida.
Tal fato configura hipótese de Comprovação Inidônea de Custos, nos termos da Lei
9.249/1995, art. 3o. c/c RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
3.000/1999, art. 217, 247, 248, 249, inc. 1, 251, 256, 277, 278, 289, 290 e 299 c/c RIR -
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 9.580/2018, art. 207, 258,
259, 260, inc. I, 265, 271, 289, 290, 301, 302 e 311.
Recálculo do prejuízo fiscal
O prejuízo fiscal do Ano Calendário fiscalizado foi recalculado. Para tanto, foram
utilizados os valores de prejuízo fiscal para IRPJ e CSLL, informados na ECF -Escrituração
Contábil e Fiscal Ano Calendário 2018 da Empresa no 4o trimestre, ambos no valor de R$
1.607.016,43 de prejuízo.
Do IRRF Sobre Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado - IRRF sobre
Pagamentos sem Causa ou de Operação Não Comprovada
Configurou a infração citada os PAGAMENTOS SEM CAUSA OU DE OPERAÇÕES NÃO
COMPROVADAS EFETUADOS PELAS PESSOAS JURÍDICAS, relativas ao período fiscalizado,
cujos valores encontram-se no quadro "Demonstrativo de Apuração" do relatório fiscal.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
8
Para configuração da infração, considerou-se o valor do crédito bancário de R$
5.355.467,37, identificados na Conta Contábil 10100000300000005 (Banco Itaú), em
diversas datas ao longo dos meses de novembro e dezembro/2018, em virtude de o
Sujeito Passivo não ter apresentado documentação hábil e idônea relativa à citada
transação.
Em consulta ao Plano de Contas da RMOURA, encontrou-se o nome CEREAL PRIME na
Conta
Contábil
"10100000300000005
-
Banco
Itaú",
pertinente
ao
grupo
"10100000000000004 - Bancos Conta Movimento", onde identificamos pagamentos à
CEREAL PRIME no valor de R$ 5.355.467,37 durante o Ano Calendário fiscalizado.
Acresça-se a isto o fato de a transação ter sido realizada com uma Empresa
comprovadamente inexistente de fato, a CEREAL PRIME, em local ignorado e sem
capacidade econômica.
Portanto, a não comprovação da operação constatada configurou pagamentos sem
causa ou de operação não comprovada, sofrendo a incidência do IRRF - Imposto de
Renda Retido na Fonte, à alíquota de 35% (trinta e cinco por cento), com o
reajustamento da Base de Cálculo e ensejando a lavratura do Auto de Infração, com
base no RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/1999,
art. 674, 675 e 725 c/c RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
9.580/2018, art. 730, 731 e 786 c/c IN RFB 1.500/2014, art. 12, 19, inc. XV e art. 64.
Da Qualificação e Agravamento da Multa de Ofício (225%)
Qualificação da multa de ofício
O artifício adotado pela RMOURA de sonegação das receitas auferidas e a utilização de
uma empresa de fachada (CEREAL PRIME, que emitiu Notas Fiscais "frias") com o intuito
de suprimir ou reduzir tributo, mediante simulação de operação de compra de
mercadoria, ocasionou a qualificação da multa de ofício aplicada, duplicando seu
percentual, que passou de 75% para 150%, conforme determinado pelo RIR -
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 9.580 de 22.11.2018, art.
998, inc. II c/c pela Lei 9.430/1996, art. 44, inc. I, par. 1o. (com a redação dada pela Lei
11.488/2007, art. 14).
Agravamento da multa de ofício
Pelo não atendimento às Intimações para prestar esclarecimentos à Fiscalização, restou
caracterizado o Embaraço à Fiscalização. Além disso, o fato de a Empresa ter deixado de
prestar esclarecimentos à Fiscalização acarretou o agravamento da Multa de Ofício em
50%, razão pela qual esta passou de 150% para 225%, nos termos do RIR - Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 9.580/2018, art. 963, par. único e art.
1.000, inc. I c/c Lei 9.430/1996, art. 33, inc. I e art. 44, par. 2°., inc. I (com a redação dada
pela Lei 11.488/2007, art. 14) c/c Lei 4.502/1964, art. 71, 72 e 73.
Da Multa por utilização de Nota Fiscal Inidônea
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
9
Informou a Autoridade Fiscal que a RMOURA se valeu do artifício de utilizar-se de uma
empresa de fachada (CEREAL PRIME, que emitiu Notas Fiscais “frias”) com o intuito de
suprimir ou reduzir tributo, mediante simulação de operação de compra de mercadoria.
Tais Notas Fiscais, inidôneas, foram registradas na Escrituração Contábil da RMOURA,
ensejando aplicação de multa regulamentar equivalente ao valor das mercadorias
discriminadas nestas Notas Fiscais, nos termos do RIPI - Regulamento do IPI - Imposto
sobre Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto 7.212 de 15.06.2010, art. 572,
inc. II.
Sujeição passiva solidária
Em face do exposto, restou caracterizada a Sujeição Passiva Solidária das Pessoas Físicas
abaixo enumeradas, pessoalmente responsáveis pelas infrações à lei cometidas na
Administração e nas operações em nome do Sujeito Passivo, no decorrer do período
fiscalizado, imputando àqueles as obrigações que lhe competem, nos termos da Lei
5.172/1966 (Código Tributário Nacional), art. 124, inc. I e II (Sujeito Passivo), art. 135,
inc. Ill (Responsabilidade de Terceiros) e art. 137 (Responsabilidade por Infrações) c/c
RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 9.580 de 22.11.2018,
art. 200, inc. VI e parágrafo único.
Geraldo Rolim de Moura Júnior - CPF 005.539.868-56: Na qualidade de Titular Pessoa
Física residente ou domiciliada no Brasil do Sujeito Passivo (RMOURA) desde
07.07.2014, foi solidariamente responsável pelas infrações à lei cometidas na
administração da RMOURA, no decorrer do período fiscalizado, quando se constatou
indícios que demonstram atos praticados em desacordo com o que preceituam as
legislações tributária e penal, como compra de Notas Fiscais "frias" de uma empresa em
local ignorado e sem capacidade econômica (CEREAL PRIME) e pagamentos sem causa
efetuados a esta mesma empresa em local ignorado e sem capacidade econômica
(CEREAL PRIME).
Kleiton Silva de Araújo - CPF 393.708.128-30: Na qualidade de Titular Pessoa Física
residente ou domiciliada no Brasil da CEREAL PRIME desde 01.10.2018, foi
solidariamente responsável pelas infrações à lei cometidas na administração da CEREAL
PRIME, no decorrer do período fiscalizado, quando se constatou indícios que
demonstram atos praticados em desacordo com o que preceituam as legislações
tributária e penal, como emissão de Notas Fiscais "frias" de uma empresa de fachada,
em local ignorado e sem capacidade econômica e pagamentos sem causa por esta
empresa (CEREAL PRIME) recebidos, conforme tudo que foi descrito nos itens
precedentes.
Representação Fiscal para Fins Penais
Formalizada RFFP - Representação Fiscal para Fins Penais (Processo n°. 15746-
720.412/2021-56), em nome do Titular Pessoa Física residente ou domiciliada no Brasil
da RMOURA, GERALDO ROLIM DE MOURA JÚNIOR - CPF 005.539.868-56, e do Titular
Pessoa Física residente ou domiciliada no Brasil da CEREAL PRIME, KLEITON SILVA DE
ARAÚJO - CPF 393.708.128-30, uma vez que os fatos geradores objeto do Auto de
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
10
Infração constituem, em tese, crime contra a ordem tributária nos termos da Lei
8.137/1990, art. Io., inc. I, II e IV e crime de sonegação fiscal de acordo com a Lei
4.502/1964, art. 71, inc. I e II e 72.
4. Regularmente intimado dos lançamentos (e-fls. 206, 217, 218) o sujeito passivo e
respectivo responsável solidário apresentou tempestivamente a Impugnação (e-fls. 224/257-
contribuinte e Geraldo Rolim-responsável solidário), impugnação única, conforme síntese a seguir:
Da impugnação conjunta de Rmoura Comércio de Cereais Eireli e de Geraldo Rolim de
Moura Júnior
Cientificados dos autos de infração, em 17/03/2021 e 19/03/2021, os impugnantes
apresentaram, em peça única, a impugnação de fls. 224/257, em 16/04/2021, por meio
da qual oferecem, em síntese, as seguintes razões de defesa.
Da Ocorrência das Operações de Compra e Venda - artigos 97, inciso II, 110 e 112 do
Código Tributário Nacional
Asseverou que a razão da cobrança do imposto em face dos Impugnantes seria a
utilização de documento inapto em razão da inidoneidade retroativamente declarada da
empresa CEREAL PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI e que seria incontestável
que teria ocorrido a compra e venda, dado que uma compra e venda segue uma
sequência lógica de fatos, sendo tal sequência consubstanciada na proposta do
vendedor, na aceitação do comprador, na transferência pelo vendedor do domínio de
certa coisa e no pagamento do preço avençado pelo comprador.
Todos estes fatos sequenciais são regrados pelos artigos 427 e seguintes e 481 e
seguintes do Código Civil, não podendo, por força do artigo 110 do Código Tributário
Nacional, o intérprete, na aplicação da legislação tributária, alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado. No caso temos
todos estes fatos caracterizados e provados, conforme veremos didaticamente a seguir.
Cadastro do fornecedor - regularidade da empresa fornecedora na época das
operações autuadas
Registrou que a Impugnante é uma empresa situada na Zona Cerealista da Capital
paulista, tendo como objeto social o comércio atacadista de frutas, verduras, raízes,
tubérculos, hortaliças e legumes frescos e que iniciou suas atividades em 07/04/2014 e
sempre esteve adimplente com suas obrigações fiscais, principais e acessórias, gozando
inclusive de certidão negativa emitida tanto pela Receita Federal do Brasil bem como
pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.
Acrescentou que desde que começou a segmentação dos contribuintes do ICMS por
perfil de risco, introduzida pelos artigos a 13o da Lei Complementar n°. 1.320/2018, tem
sido classificada ininterruptamente na categoria "A+", considerados os dois critérios
atualmente adotados pela Secretaria da Fazenda (adimplência no cumprimento da
obrigação principal e aderência entre escrituração ou declaração e os documentos
fiscais emitidos ou recebidos).
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
11
Informou, que em determinado momento a Impugnante foi procurada pelo
representante da empresa CEREAL PRIME, que se instalou NA FRENTE de onde se
localiza a Impugnante, e se apresentou como fornecedor de diversos produtos que
fazem parte do portfólio da Impugnante.
Tal contato sempre se deu por meio do Sr. Kleiton Silva de Araújo, que forneceu seu
telefone celular 11-987-463-398 e apresentou seu CPF 393.708.128 30, além do
endereço de e-mail faturamento.cerealprime@qmail.com.
Uma vez definidas as bases de preço, a Impugnante efetuou o cadastro da CEREAL
PRIME em seu banco de fornecedores, tomando o cuidado de arquivar os comprovantes
de inscrição em registros oficiais tanto da Receita Federal do Brasil como da Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo e que seria fato que a empresa CEREAL PRIME
encontrava-se ATIVA e REGULAR perante ambos os órgãos fazendários, bem como
exercia regularmente suas atividades na época em realizou as operações de venda com
a Impugnante.
Somente depois de verificada a regularidade da empresa fornecedora perante a Junta
Comercial do Estado de São Paulo, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e
Receita Federal do Brasil, é que as propostas de compra de mercadorias foram geradas e
as negociações representadas pelas notas fiscais foram realizadas.
Após a aprovação dos departamentos, cadastrou a empresa CEREAL PRIME no cadastro
de fornecedores da Impugnante, como de praxe, sendo formalizados, por e-mail, os
pedidos de aquisição de mercadorias constantes das notas fiscais que foram
posteriormente consideradas inidôneas.
Citou exemplo, fl. 235, em que a Impugnante formalizou o pedido de compra de 336
sacos de 30kg de girassol miúdo (totalizando 10.800 kg) e 200 sacos de 50kg de painço
comum (totalizando 10.000 kg). Tal pedido, no total de 20.080kg deu origem à NF n° 10
emitida pela CEREAL PRIME contra a Impugnante.
Assim, defendeu que a sociedade limitada CEREAL PRIME COMERCIO DE ALIMENTOS
EIRELI existia na época da aceitação da proposta e emitiu documento fiscal para
acobertar a operação, tornando perfeita a proposta e aceitação conforme artigos 997,
998 e 1.053 do Código Civil.
Ressaltou que o "kit" completo contendo nota fiscal, pedido de compra, comprovante
de regularidade cadastral, pesagem em balança e comprovação de pagamento via TED
bancária, estão todos acostados ao DOCUMENTO 4.
Da transferência do domínio dos produtos
Destacou que as cargas foram transportadas pela própria fornecedora, o que é
procedimento comum no ramo empresarial da Impugnante, além de ter sido expresso
no próprio pedido de compra no qual se informou "Frete: 0", de modo que ao consultar
as notas fiscais eletrônicas em pauta, a informação registrada confirma que o transporte
ficou a cargo da empresa vendedora (remetente das notas fiscais).
Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
12
Acrescentou que, quando a quantidade/peso das mercadorias exigia, a carga era
entregue por meio de caminhões que por sua vez eram devidamente registrados, com
REGISTRO DE PESAGEM indicando dia, hora, placa do caminhão e quantidade da
entrega, que por sua vez coincidem exatamente com a quantidade solicitada tanto no
pedido como na própria nota fiscal.
Salientou que o posto de pesagem Veritas é sempre o posto utilizado pela Impugnante
para pesagem das mercadorias que adquire (grãos), pois está localizado há menos de
300 (trezentos) metros do seu estabelecimento empresarial conforme comprovado pelo
Google Maps.
A partir do exemplo tratado fls. 237/239, frisou que:
1) Impugnante consultou a regularidade da vendedora CEREAL PRIME;
2) Formalizou o pedido de compra de 336 sacos de 30kg de girassol miúdo (totalizando
10.800 kg) e 200 sacos de 50kg de painço comum (totalizando 10.000 kg), informando
que não haveria frete a pagar e que o pagamento se daria em 120 dias;
3) Viu ser emitida nota fiscal n° 10 formalizando a operação;
4) Registrou a pesagem da mercadoria para que fosse conferida a entrega via posto de
pesagem localizado há 300 metros de seu galpão, comprovando o recebimento da carga
e a transferência do domínio.
5) Pagou pela mercadoria (comprovação no tópico a seguir).
Argumentou também que algumas poucas mercadorias não possuem o aludido registro
de pesagem, devido a empresa CEREAL PRIME ter se instalado à época EM FRENTE ao
estabelecimento comercial da Impugnante, sendo que devido à facilidade de que
algumas mercadorias podiam ser entregues via carrinhos ou carriolas, diretamente no
galpão (ou na cabeça de chapa, como dito no jargão comercial), dispensava-se assim o
uso de caminhões e pesagem dos mesmos.
Com os documentos indicados e que estão integralmente acostados ao DOCUMENTO 4
para todas as operações questionadas, defende que não paira qualquer dúvida quanto à
entrega da mercadoria à Impugnante e a operação ocorreu, sendo ilegítimo querer
cobrar o tributo da Impugnante.
Do pagamento do preço
Como última etapa para conclusão da operação de compra e venda das mercadorias,
registrou que a Impugnante pagou por todas as mercadorias constantes das notas fiscais
que foram indevidamente declaradas inidôneas.
Tal etapa dispensa qualquer esforço argumentativo pois os pagamentos se deram todos
via TED - Transferência Eletrônica Disponível, via sistema bancário, tomando o cuidado
de registrar no próprio TED quais notas fiscais estavam sendo pagas na ocasião.
Observou que os pagamentos foram realizados de acordo com a lei e estão
perfeitamente comprovados. A fornecedora vendia a prazo para a Impugnante (prazo
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
13
este indicado no próprio pedido de compra), sendo que na data aprazada o pagamento
era feito via TED, indicando no próprio TED quais notas estavam sendo quitadas.
Produziu ainda a tabela, constante das fls. 242, que consolida todas as aquisições feitas,
a data de emissão das notas fiscais e a data em que ocorreu cada pagamento,
consolidados por grupo de notas fiscais.
Salientou que a própria Fiscalização, inclusive, torna o fato incontroverso ao exigir da
Impugnante Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez que ela própria identificou a
existência de pagamentos pelas operações de aquisição de mercadorias, mas se limitou
ignorantemente a dizer que foram feitos a empresa "inexistente de fato" e "sem
capacidade econômica", conforme fls. 125 dos autos do processo administrativo.
Acrescentou que qualquer dúvida acerca da existência das operações estaria afastada,
pois os pagamentos foram intermediados por instituições financeiras renomadas e que
operam regularmente no mercado e, portanto, consistem em comprovantes de
pagamentos produzidos de forma bilateral. Caso o Fisco duvidasse destas operações,
deveria ter autuado também as instituições financeiras, pois estas estariam em conluio
com a fornecedora, o que não fez.
Da venda das mercadorias aos clientes da impugnante
Defendeu ainda a Impugnante que ainda conseguiria comprovar a etapa seguinte,
relativa à de saída destas mercadorias adquiridas e que foram revendidas, conforme
comprovariam os relatórios de sistema da Impugnante (Conectus Gestão Empresarial -
www.hunes.com.br - Versão: 8.40.109), que indicam a relação do movimento do
estoque, no qual seria possível identificar tanto a entrada dos produtos adquiridos, após
o recebimento das cargas de grãos, como também a saída fracionada destes mesmos
produtos aos clientes da Impugnante, em regular procedimento de revenda das
mercadorias.
Salientou que tais comprovantes foram juntados com o DOCUMENTO 05 da
Impugnação, pelo critério de amostragem, dado o altíssimo número de produtos objetos
das notas fiscais, mas que são suficientes para comprovar também a saída de todas as
mercadorias, de modo que estariam presentes todas as etapas da compra e venda,
sendo inafastável a conclusão de que as operações representadas pelas notas fiscais
consideradas inidôneas pela Autoridade administrativa ocorreram.
Suscitou jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e Súmula
509 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, atinente à boa-fé do adquirente nos casos
de venda com nota fiscal inidônea.
Ressalta que o STJ já caminhou no sentido de pacificar definitivamente o entendimento
de que a boa-fé tem o condão de autorizar o crédito de ICMS, quando comprovada nas
operações de compra e venda em que alguma das partes venha a ser declarada
inidônea, com a anulação das notas fiscais decorrentes dos negócios. Tal raciocínio é
exatamente o mesmo do presente caso, mesmo se tratando de tributos federais.
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
14
Da inadequação da multa aplicada e vedação ao confisco -artigos 145, §2°, e 154,
inciso I, e 150, IV, da Constituição Federal
Suscitou que o Estado tem o direito de reformar decisão administrativa que contrarie
jurisprudência dos tribunais judiciais, também o contribuinte tem o direito de ver
conhecida e julgada alegação sua que indique ato administrativo contrário à
jurisprudência dos tribunais judiciais.
Defende que qualquer defesa que se fundar em matéria atinente a entendimento
pacificado pelos tribunais judiciais deve ser conhecida e processada pelos tribunais
administrativos, que assim agindo torna mais eficiente a Administração Pública, a
autocontrolando e evitando o pagamento de verbas sucumbenciais na esfera judicial e
perda de horas de trabalho de servidores públicos de alta remuneração como são os
integrantes da advocacia pública e do Poder Judiciário Não pode o julgador
administrativo tomar decisão contra jurisprudência firmada do Supremo Tribunal
Federal, contrariamente estará tomando decisão que contraria a eficiência
administrativa e a economia e celeridade processuais, uma vez que a decisão será
reformada indubitavelmente já nas primeiras instâncias do Poder Judiciário.
No caso a multa aplicada é punitiva, pois acompanhada, supostamente, de
redução/supressão de ICMS, mas ultrapassa em muito o próprio valor do tributo
supostamente devido, caracterizando confisco, o que é vedado pela Constituição
Federal em seu artigo 150, inciso IV.
Uma vez que o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu que é inconstitucional a
aplicação de multa que supere 100% do tributo devido, nos termos que quanto decidido
nos autos do Recurso Extraordinário 833.106, é de rigor a plena aplicação do Art. 26-A,
§6°, I do Decreto 70.235 que permite a consideração de que tal imposição é
inconstitucional:
Acredita que além da inviabilidade jurídica de manutenção da multa aplicada diante de
sua incompatibilidade constitucional, o seu enquadramento pela Auditora Fiscal não
possui motivos que se sustentam.
Chamou a atenção para o DOCUMENTO 3 juntado com a impugnação, documento
produzido pelo escritório de contabilidade que atende a Impugnante e que relatou as
dificuldades impostas pelo grande esforço que foi a adaptação dos trabalhos ao sistema
de home office, causado pela pandemia do COVID-19.
Apresenta tal fato como justificativa para o não atendimento a uma única intimação
enviada eletronicamente, mas que não foi ressaltada por carta registrada, por telefone
ou por e-mail, mesmo todos esses dados sendo de conhecimento da Sra. Auditora Fiscal
responsável pela autuação, defendendo que a Impugnante apresentou diversos
documentos que lhe foram inicialmente requeridos, conforme fls. 105 dos autos do
processo administrativo.
Mesmo tendo relatado que a Impugnante prontamente entregou diversos documentos
que lhe foram solicitados, como ECD, ECF, DCTF, EFD Contribuições, repisa que a
Fl. 1579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
15
Auditora ainda afirmou que Impugnante “embaraçou a fiscalização”, afirmação que não
concorda.
Ressaltou que o volume de provas e informações que são trazidos com os
DOCUMENTOS 04 e 05 são tão substanciais, capazes de anular o auto de infração já em
1a instância administrativa, que não faz o menor sentido a Impugnante não os ter
apresentado administrativamente.
Bastaria que fosse reintimada, ainda que por outros meios a fazê-lo que não teria que
passar pelo dessabor de se defender de um auto de infração que não resistirá ao
primeiro julgamento que ocorrerá na delegacia.
Portanto, por tais motivos, é de rigor o afastamento da penalidade imposta, que não
guarda amparo nem na constituição federal nem na realidade dos fatos.
4.
A Egrégia 8a Turma da DRJ01, na sessão de 03/11/2021 (e-fls. 1036/1064)
negou provimento à impugnação, do contribuinte e responsáveis solidários, sendo que o
respectivo acórdão restou assim ementado, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2018
GLOSA DE CUSTOS. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
As notas fiscais inidôneas são inaproveitáveis na justificativa da dedução de
custos.
EMPRESA INEXISTENTE DE FATO. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS ANTERIORES À
DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO.
Declarada a inaptidão da empresa em decorrência da constatação de sua
inexistência de fato, as notas fiscais emitidas por tal empresa devem ser
desconsideradas, com os respectivos efeitos jurídico-tributários, ainda que tais
notas fiscais tenham sido emitidas anteriormente à declaração de inaptidão, pois,
em se tratando de empresa inexistente, não há que se cogitar na possibilidade de
que tenham se concretizado as operações representadas por tais notas fiscais.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à PIS, COFINS e
CSLL.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIA ADMINISTRATIVA.
A instância administrativa não é foro apropriado para discussões desta natureza,
pois qualquer discussão sobre a constitucionalidade de normas jurídicas deve ser
submetida ao Poder Judiciário que detém, com exclusividade, a prerrogativa dos
mecanismos de controle repressivo de constitucionalidade, regulados pela própria
Constituição Federal.
Fl. 1580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
16
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2018
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO. PRECLUSÃO.
No caso não houve impugnação específica relativa ao Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF. Assim, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, será
considerada como não impugnada a matéria que não tiver sido expressamente
contestada pela impugnante.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA IMPUTADA. DEFESA NÃO APRESENTADA.
PRECLUSÃO.
Preclui o direito à impugnação contra atribuição de responsabilidade tributária
solidária, nos termos do artigo 17 do Decreto 70.235/72, no caso de ausência de
contestação expressa pelo impugnante.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
(1) julgar improcedente a impugnação conjunta apresentada por RMOURA
COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI e GERALDO ROLIM DE MOURA JÚNIOR, mantendo
o crédito tributário lançado e a responsabilidade solidária atribuída a Geraldo
Rolim de Moura Júnior, a qual é definitiva na esfera administrativa; e
(2) declarar definitivamente constituída a responsabilidade solidária atribuída a
KLEITON SILVA DE ARAÚJO, mantendo na condição de responsável solidário pelo
crédito tributário lançado.
Intimem-se o contribuinte e o responsável solidário GERALDO ROLIM DE MOURA
JÚNIOR para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de
1993, e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.
Intime-se para pagamento o responsável solidário KLEITON SILVA DE ARAÚJO.
5.
Os sujeitos passivos foram devidamente intimados desse r. decisum, tendo
em seguida apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 1093/1143) em que, basicamente, repetem os
argumentos tecidos em sua Impugnação, com algumas informações. Exceção ao responsável
Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
17
solidário, Sr. KLEITON SILVA DE ARAÚJO, que não se manifestou em sede de impugnação, bem
como do recurso voluntário. Vejamos o que consta dos pedidos finais:
4. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS
Diante de todo o exposto, REQUER:
a) A juntada dos documentos que foram mencionados na decisão de 1a instância,
que demandaram sua obtenção pelos Recorrentes e que são apresentados nessa
oportunidade e que, pelo princípio da verdade real, devem ser analisados pois
que, junto dos documentos já juntados aos autos, comprovam de forma cabal e
completa e real ocorrência das operações questionadas, baixando os autos em
diligência se assim entenderem necessário para aferição sobre os mesmos;
b) Estando devidamente argumentado e demonstrado que todas as compras de
mercadorias pelos Recorrentes junto à CEREAL PRIME efetivamente aconteceram
e, assim, não há que se falar que as notas fiscais emitidas são inidôneas e que
houve supressão ou redução de tributo diante da veracidade das informações
prestadas, que seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso, revertendo-se o
posicionamento exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ);
c) Subsidiariamente, caso não provido integralmente o recurso para cancelar
integralmente o auto de infração, que sejam afastadas as multas punitivas e de
ofício impostas, que possuem caráter confiscatório e também foram lavradas com
erros materiais;
d) Requer também que seja oportunizado o direito de sustentar oralmente as
razões aqui expostas perante os membros do E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, quando da ocasião do julgamento.
6.
Alguns destaques do recurso voluntário apresentado:
(i)
Conforme depreende-se dos autos, trata-se de Auto de Infração n. 15746-
720.280/2021-62 lavrado em 17 de março de 2021 em desfavor dos
Recorrentes, sob a fundamentação que a infração à legislação tributária
fora supostamente caracterizada, conforme descrição abaixo:
(ii)
A presente ação fiscal (RMOURA) foi aberta em decorrência de
procedimento fiscal - Diligência concluído na Empresa CEREAL PRIME
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI - CNPJ 31.649.898/0001-57,
doravante denominada CEREAL PRIME (TDPF - Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal 08.1.90.00-2019-00260-1), que ensejou abertura de
fiscalização na RMOURA COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI – CNPJ
04.445.927/0001-96, doravante denominada RMOURA. (...)
(iii)
I.3 Resultado da Diligência (Cereal Prime):
. Na diligência foi constatado que a CEREAL PRIME “operou”, aproximadamente,
por 3 meses, em 2018, e faturou mais de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
18
de reais), que não tinha empregados e que não realizou qualquer recolhimento de
tributos federais.
. Além disso, foi verificado que seu responsável legal, Kleiton Silva de Araújo - CPF
393.708.128-30, não comprovou a integralização do capital social e não apresenta
condições econômicas e/ou financeiras, e que a Empresa apresenta indícios de ser
“noteira”.
. De acordo com as Notas Fiscais, a CEREAL PRIME efetuou “operações
comerciais" de compra de mercadorias que totalizaram mais de R$ 28.000.000,00
(vinte e oito milhões de reais).
. Conforme mencionado, seu faturamento foi acima de R$ 27.000.000,00, durante
o período de Out a Dez/2018, dos quais pouco mais de R$ 22.000.000,00 foram
"vendas" efetuadas a seu cliente RMOURA, conforme quadro abaixo: (...)
. Portanto, tendo em vista a falta de comprovação da capacidade operacional e da
integralização de capital social, os indícios de interposição de pessoa e do não
exercício do objeto social da Cereal Prime, a empresa foi considerada inexistente
de fato.
. Assim, com fundamento na IN RFB 1.863/2018, art. 29, inc. II, alíneas “a” e “e”,
foi proposta a Baixa de Ofício do correspondente CNPJ da CEREAL PRIME, a partir
da data de sua constituição (01.10.2018), através do Processo no.
19515.720.208/2019.
(...). A baixa de ofício da CEREAL PRIME foi formalizada através do Ato
Declaratório Executivo 006224401, publicado em 06.09.2019, abaixo reproduzido:
(...). Importante observar, conforme ADE 006224401, art. 2o., que todos os
documentos emitidos pela CEREAL PRIME a partir de 01.10.2018 serão
considerados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiros
interessados desde esta mesma data, nos termos da Lei 9.430/1996, art. 80, par.
1o., inc. I c/c IN RFB 1.863/2018, art. 29, inc. II, alíneas "a" e "e" e art. 31.
Deste ponto em diante trataremos da presente Ação Fiscal (RMOURA).
Configura a infração citada a COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS, realizada
pelo Sujeito Passivo, referente ao Ano Calendário sob ação fiscal, resultando em
apuração incorreta do seu Lucro Real.
(...)
Assim sendo, de acordo com a legislação vigente, não restam dúvidas de que as
despesas computadas na apuração do resultado, amparadas por Notas Fiscais
inidôneas, são passíveis de glosa pelo Fisco, uma vez que somente são dedutíveis
para fins de apuração do Lucro Real as despesas que, além de necessárias à
atividade da Empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora, FOREM
DOCUMENTALMENTE COMPROVADAS.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
19
. É legítima a glosa de custos operacionais quando o registro das compras se
fundamenta em documentos inábeis para a comprovação das operações
registradas na escrituração mercantil e o contribuinte não comprova,
simultaneamente, o ingresso das mercadorias e a realização dos pagamentos.
.Conforme já mencionado, o Contribuinte foi intimado, através do TIPF - Termo de
Início de Procedimento Fiscal e do TIF - Termo de Intimação Fiscal no. 1, reiterado
posteriormente pelo TIF - Termo de Intimação Fiscal no. 1 (Reintimação), a
apresentar os elementos comprobatórios de suas Compras, efetuadas junto à
Empresa CEREAL PRIME.
. Diante da não apresentação de tais elementos, restou comprovado que as
compras efetuadas pela RMOURA junto à CEREAL PRIME não existiram
efetivamente, servindo apenas para dar origem ao estoque de mercadorias de
origem não comprovada da Fiscalizada ou simplesmente para aumentar os custos
da Empresa com Notas Fiscais inidôneas.
Como consequência será realizada a glosa de todos os valores lançados como
Compras, cujo fornecedor foi a CEREAL PRIME, para efeito de apuração do Lucro
Real da Fiscalizada, com reflexos no IRPJ, na CSLL, no PIS e na Cofins.
(...) Como consequência da glosa de custos acima, o Lucro Real Trimestral
calculado e declarado pelo Sujeito Passivo em sua ECF -Escrituração Contábil e
Fiscal Ano Calendário 2018 será recalculado.
. Analogamente, a CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido devida
também será recalculada.
. Tal fato configura hipótese de Comprovação Inidônea de Custos, nos termos da
Lei 9.249/1995, art. 3o. c/c RIR - Regulamento do Imposto de Renda aprovado
pelo Decreto 3.000/1999, art. 217, 247, 248, 249, inc. I, 251, 256, 277, 278, 289,
290 e 299 c/c RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
9.580/2018, art. 207, 258, 259, 260, inc. I, 265, 271,289, 290, 301, 302 e 311.
Ato seguinte foi entendido que os Recorrentes, contribuintes fiscalizados,
embaraçaram a fiscalização pela suposta não entrega de documentos, o que
justificaria a aplicação de multa qualificada no importe de 225% (duzentos e vinte
e cinco por cento):
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO:
O artifício adotado pela RMOURA de sonegação das receitas auferidas e a
utilização de uma empresa de fachada (CEREAL PRIME, que emitiu Notas Fiscais
“frias”) com o intuito de suprimir ou reduzir tributo, mediante simulação de
operação de compra de mercadoria, ocasionou a qualificação da multa de ofício
aplicada, duplicando seu percentual, que passou de 75% para 150%, conforme
determinado pelo RIR - Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 9.580 de 22.11.2018, art. 998, inc. II c/c pela Lei 9.430/1996, art. 44, inc.
I, par. 1o. (com a redação dada pela Lei 11.488/2007, art. 14).
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
20
(...)
AGRAVAMENTO DA MULTA DE OFÍCIO:
. Conforme mencionado no Termo de Embaraço à Fiscalização, a Empresa já havia
sido intimada e reintimada a apresentar documentos e a prestar esclarecimentos
pertinentes aos fatos verificados, conforme já relatado no decorrer deste
relatório.
. Em virtude das irregularidades constatadas na conclusão da presente Ação
Fiscal, aos valores dos tributos apurados, conforme demonstrativos em anexo,
foram adicionados os acréscimos e penalidades legais cabíveis, a título de Juros de
Mora e Multa de Ofício.
. Pelo não atendimento às Intimações para prestar esclarecimentos à Fiscalização,
restou caracterizado o Embaraço à Fiscalização. Além disso, o fato de a Empresa
ter deixado de prestar esclarecimentos à Fiscalização acarretou o agravamento da
Multa de Ofício em 50%, razão pela qual esta passou de 150% para 225%, nos
termos do RIR -Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
9.580/2018, art. 963, par. único e art. 1.000, inc. I c/c Lei 9.430/1996, art. 33, inc. I
e art. 44, par. 2o., inc. I (com a redação dada pela Lei 11.488/2007, art. 14) c/c Lei
4.502/1964, art. 71, 72 e 73, conforme abaixo.
(...)
Em suma, conforme trechos principais acima colacionados e que resumem bem o
contexto da presente autuação fiscal, a Recorrente RMOURA teve contra si
imputada acusação de ter simulado a aquisição de mercadorias, cujas notas fiscais
foram emitidas pelo contribuinte CEREAL PRIME, mas que foram consideradas
inidôneas em razão da Receita Federal do Brasil entender que o aludido
remetente não existia de fato, tendo tal declaração operado efeitos retroativos.
A infração foi imputada do mesmo modo ao sócio da RMOURA, o também
Recorrente Geraldo Rolim, pelo fato único de que era ele o administrador da
empresa no decorrer do período fiscalizado, quando, supostamente, se constatou
indícios de que atos foram praticados em desacordo com o que preceituam as
legislações tributária e penal, sem apontar, contudo, nenhuma hipótese que
justificasse sua responsabilidade tributária pessoal.
Infelizmente, a percepção da Ilustre Auditora Fiscal que não teve o cuidado de
analisar com maior atenção, ou até ter renovado a intimação que alega ter sido
“ignorada” pelo contribuinte, não permitiu que os atos preparatórios dos
lançamentos pudessem ser mais bem realizados e, com isso, facilmente teria sido
demonstrada a perfeita validade e licitude das operações de aquisição de
mercadorias,
posto
que
DOCUMENTALMENTE
COMPROVADAS,
com
comprovantes de pesagem das mercadorias e pagamento das operações via TED
bancária.
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
21
Tais documentos sequer puderam ser apresentados na fase de fiscalização, pois a
Sra. Auditora açodou-se em finalizar o procedimento de investigação, sem
renovar o último pedido de documentos encaminhado, mas que, por dificuldades
impostas ao trabalho à distância causado pela pandemia de COVID-19, não
permitiu ao escritório de contabilidade que pudesse checar o domicílio eletrônico
do contribuinte e fazer a leitura a tempo.
Ademais, como já foi dito anteriormente, mas que não é demais reafirmar, as
empresas Cereal Prime e RMOURA estavam estabelecidas, à época dos fatos, NA
FRENTE uma da outra, literalmente porta com porta, de forma que era possível
constatar diariamente que a empresa Cereal Prime de fato existia, por onde
transitavam aproximadamente 15 (quinze) funcionários, além de possuir local
para armazenagem de mercadorias que lá efetivamente se encontravam!
Apenas por esse cenário é que a empresa RMoura aceitou as propostas de
negócio que lhe foram oferecidas pela empresa Cereal Prime, uma vez que era
possível constatar a existência da empresa NA PORTA uma da outra, repisa-se
com grande fluxo de funcionários e mercadorias que eram diariamente recebidas
e vendidas não só à RMoura como também para outras empresas concorrentes
localizadas na Zona Cerealista.
A douta fiscalização traz afirmações da empresa Cereal Prime que a RMoura
jamais teria como saber ou controlar, como por exemplo a afirmação de que a
Cereal Prime não possuía funcionários registrados. Ora! Como a Recorrente
poderia ter o conhecimento deste fato, que somente importava à Cereal Prime e
seus funcionários?
Tal afirmativa sequer justifica, de qualquer ângulo, a acusação fiscal enfrentada,
que só diz respeito aos funcionários da empresa para a qual prestaram serviços.
Os Recorrentes, tempestivamente, apresentaram impugnação conjunta ao
lançamento de crédito tributário cujos atos preparatórios foram autuados sob o
número 15746-720.280/2021-62, entretanto, no mesmo sentido da Ilustre
Auditora Fiscal, entendeu a 8a Turma da DRJ 01 ao proferir decisão julgando
improcedente a impugnação apresentada pelos Recorrentes, mantendo o crédito
tributário lançado em face da Recorrente RMOURA e a responsabilidade solidária
atribuída ao Recorrente Geraldo Rolim. Ainda, declarou definitivamente
constituída a responsabilidade solidária atribuída à Kleiton Silva de Araújo (este
sócio da empresa CEREAL PRIME).
Ocorre que, Ínclitos Julgadores, os Recorrentes agiram nos termos da lei, visto que
a empresa CEREAL PRIME existia na época da aceitação da proposta para
aquisição de produtos e emitiu, a todo tempo, documentos fiscais hábeis que
podem comprovar efetivamente a idoneidade dos Recorrentes RMOURA e
Geraldo Rolim, especialmente pelo fato incontestável de que as compras e vendas
ocorreram, sendo pagas por meio de TEDs bancários, pugnando-se pela
procedência do presente Recurso Voluntário nos termos a seguir expostos:
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
22
3. DAS RAZÕES PARA PROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO
3.1 DA REGULARIDADE DA EMPRESA CEREAL PRIME NA ÉPOCA DAS OPERAÇÕES
AUTUADAS.
3.1.1.
DOS
DOCUMENTOS
OBTIDOS
PELA
RECORRENTE
JUNTO
AO
REPRESENTANTE DA CEREAL PRIME – COMPROVAÇÃO CABAL DA EXISTÊNCIA DA
EMPRESA NA ÉPOCA DOS FATOS
Além dos documentos fiscais e societários acima juntados, emitidos na época dos
fatos, que comprovam que naquele momento a empresa estava ativa e regular
perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e Receita Federal do
Brasil, o fato da decisão de 1a instância ter afirmado que “restou caracterizada a
inexistência de fato da Empresa e que não praticava seu objeto social, mas, tão
somente, emitia notas fiscais de venda de mercadorias, com o objetivo de gerar
vantagens tributárias a terceiros, uma vez que sequer integralizou o capital social,
não comprovou a capacidade operacional”, aliado ao fato do representante legal
da Cereal Prime ter deixado de apresentar impugnação no prazo legal, exigiu dos
Recorrentes um novo esforço para obterem junto a ele documentos que
COMPROVAM de forma CABAL a existência da empresa na época dos fatos.
São os documentos que aqui acompanham o presente Recurso Voluntário e sobre
os quais abaixo discorremos:
1) Declaração de entrega dos documentos pelo Sr. Kleiton Silva Araújo;
2) Contrato de locação firmado pelo Sr. Kleiton, representante legal da Cereal
Prime e a proprietária do imóvel onde ela se estabeleceu, acompanhada da
certidão de matrícula do imóvel e comprovantes de pagamento do aluguel pela
própria Cereal Prime;
3) Contas de luz do imóvel pagas pela CEREAL PRIME;
4) Notificação enviada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo à Cereal
Prime em razão da suspensão provisória da inscrição estadual da empresa até a
constatação fiscal que comprovasse a existência física da empresa;
5) Resposta enviada pela Cereal Prime à Sefaz/SP apresentando os
esclarecimentos solicitados;
6) Conclusão da Ordem de Serviços Fiscal pelo ARF da Sefaz/SP que constatou
fisicamente a existência da empresa e regularidade das operações praticadas.
Como dito acima, os Recorrentes trouxeram aos autos inúmeros documentos, tais
como comprovantes de pagamento via TED bancária, que foram simplesmente
ignorados pela decisão de 1a instância que continuou afirmando inexistirem
elementos que comprovasses a real ocorrência das operações praticadas entre
Cereal Prime x RMoura.
Isso aliado à ausência de impugnação administrativa tempestiva pelo
representante legal da Cereal Prime, obrigou os Recorrentes a procurarem o Sr.
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
23
Kleiton que aceitou fornecer importantes documentos que comprovam de forma
inequívoca que a empresa Cereal Prime sempre existiu e praticou suas operações
que foram tidas por inidôneas pela Receita Federal (Documento 1).
O primeiro documento apresentado foi cópia do contrato de locação firmado
(Documento 2) por ele, Sr. Kleiton Silva de Araújo em 25 de setembro de 2018
(antes, portanto, do início das operações com a RMoura), onde estabeleceu o
direito de uso comercial do imóvel localizado na Rua Eurípedes Simões de Paula,
no 436, Brás, São Paulo/SP (na frente da Recorrente RMoura).
Tal contrato foi firmada com a proprietária do imóvel, REG Administração de Bens
S.A., que conforme certidão de matrícula do imóvel juntada nessa oportunidade
passou a figurar como proprietária do imóvel em razão da integralização do
mesmo no capital social da empresa pela Sra. Helena dos Anjos Liborio Gugliemi.
A Sra. Helena, por sua vez, conforme consta na própria certidão de matrícula,
passou a ser proprietária do imóvel em razão do falecimento de seu esposo, Sr.
Júlio Gugliemi, com quem era casada em regime de comunhão universal de bens.
Não por outro motivo que são juntadas nessa oportunidade cópias da CONTAS DE
LUZ do imóvel (onde consta como nome do proprietário Sr. Júlio Gugliemi) e que
eram pagas PELA CEREAL PRIME durante o período analisado, ou seja,
demonstrando que Cereal Prime efetivamente utilizava o imóvel e por isso pagava
energia elétrica (Documento 3)!
Em seguida, juntamos também documento de FUNDAMENTAL importância e de
credibilidade ÍMPAR. Os Recorrentes foram informados pelo representante legal
da Cereal Prime que esta foi fiscalizada em 2 (duas) oportunidades pela Secretaria
da Fazenda do Estado de São Paulo, que tinha por finalidade justamente constatar
a existência física da empresa e real ocorrências das operações por ela praticadas.
Foi então apresentada cópia da Notificação Fiscal emitida pelo Núcleo de
Fiscalização 4, Equipe 41 da DRTC-1 da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo (Documento 4), assinada pelo Agente Fiscal de Rendas Sr. José Atílio Ghiseli
S. Araújo, Matrícula IF 12.351-1, que intimou a Cereal Prime a responder diversos
questionamentos e, juntos de uma diligência in loco, poderiam permitir a
comprovação da real instalação da empresa e das operações por ela praticadas,
tudo aos olhos do Fisco Paulista.
Tal notificação foi respondida pela Cereal Prime conforme cópia da resposta por
ela fornecida aos Recorrentes e aqui juntada (Documento 5), onde esclarece com
objetividade todos os questionamentos que lhe foram apresentados.
Ao final, após a apresentação de resposta pela Cereal Prime (Documento 5),
aliado à diligência in loco pelo ARF do Fisco Estadual, restou comprovada a
existência física da Cereal Prime com aferimento de sua situação cadastral, nos
exatos termos (Documento 6): (...)
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
24
Em resumo, os documentos colacionados pelos Recorrentes mais que comprovam
a completa licitude e real ocorrências das compras de mercadorias pela RMOURA
junto do seu fornecedor Cereal Prime!!
7. É o relatório.

VOTO

8. O Recurso Voluntário de RMoura Comercio de Cereais Eireli e Geraldo Rolim de
Moura Júnior foi interposto em 16/12/2021, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da
intimação de cada um deles. Presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
9. Como mencionado, após traçar um cenário envolvendo o relacionamento entre
as pessoas jurídicas RMOURA COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI e CEREAL PRIME – em que a
fiscalizada (RMoura) comprou produtos de Cereal Prime (empresa baixada por inexistência de
fato), conforme ADE no 006224401, de 06/09/2019 –, a Fiscalização glosou os custos relativos às
aquisições efetuadas, majorou e qualificou as multas e definiu pela responsabilização tributária do
sócio administrador ( Sr. Geraldo Rolim) da RMoura, bem como o sócio administrador da Cereal
Prime (Sr. Kleiton Silva), com base na seguintes fundamentação:
A presente ação fiscal (RMOURA) foi aberta em decorrência de procedimento
fiscal - Diligência concluído na Empresa CEREAL PRIME REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL EIRELI - CNPJ 31.649.898/0001-57, doravante denominada CEREAL
PRIME (TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal 08.1.90.00-2019-
00260-1), que ensejou abertura de fiscalização na RMOURA COMÉRCIO DE
CEREAIS EIRELI - CNPJ 04.445.927/0001-96, doravante denominada RMOURA.
Na diligência foi constatado que a CEREAL PRIME “operou”, aproximadamente,
por 3 meses, em 2018, e faturou mais de R$ 27.000.000,00 (vinte e sete milhões
de reais), que não tinha empregados e que não realizou qualquer recolhimento de
tributos federais.
Além disso, foi verificado que seu responsável legal, Kleiton Silva de Araújo - CPF
393.708.128-30, não comprovou a integralização do capital social e não apresenta
condições econômicas e/ou financeiras, e que a Empresa apresenta indícios de ser
“noteira”.
De acordo com as Notas Fiscais, a CEREAL PRIME efetuou “operações comerciais"
de compra de mercadorias que totalizaram mais de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito
milhões de reais).
Conforme mencionado, seu faturamento foi acima de R$ 27.000.000,00, durante
o período de Out a Dez/2018, dos quais pouco mais de R$ 22.000.000,00 foram
"vendas" efetuadas a seu cliente RMOURA, conforme quadro abaixo: (...)
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
25
Portanto, tendo em vista a falta de comprovação da capacidade operacional e da
integralização de capital social, os indícios de interposição de pessoa e do não
exercício do objeto social da Cereal Prime, a empresa foi considerada inexistente
de fato.
Assim, com fundamento na IN RFB 1.863/2018, art. 29, inc. II, alíneas “a” e “e”, foi
proposta a Baixa de Ofício do correspondente CNPJ da CEREAL PRIME, a partir da
data
de
sua
constituição
(01.10.2018),
através
do
Processo
no
19515.720.208/2019.
A baixa de ofício da CEREAL PRIME foi formalizada através do Ato Declaratório
Executivo 006224401, publicado em 06.09.2019.
Importante observar, conforme ADE 006224401, art. 2o., que todos os
documentos emitidos pela CEREAL PRIME a partir de 01.10.2018 serão
considerados inidôneos, não produzindo efeitos tributários em favor de
terceiros interessados desde esta mesma data, nos termos da Lei 9.430/1996,
art. 80, par. 1o., inc. I c/c IN RFB 1.863/2018, art. 29, inc. II, alíneas "a" e "e" e art.
31.
10. Assim, a Fiscalização defende que teriam sido emitidas Notas Fiscais de venda
da Cereal Prime para a RMoura que seriam “notas fiscais inidôneas”, sem a ocorrência efetiva das
operações, uma vez que os pagamentos dessas supostas transações não teriam sido realizados.
Portanto, a RMoura seria uma “beneficiária das operações envolvendo a Cereal Prime”, valendo-
se de custos sem comprovação para reduzir o seu lucro tributável.
11. Na sua Impugnação, os impugnantes trouxeram notas fiscais e outros
documentos que comprovariam as referidas operações (e-fls. 224/257):
Asseverou que a razão da cobrança do imposto em face dos Impugnantes seria a
utilização de documento inapto em razão da inidoneidade retroativamente
declarada da empresa CEREAL PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI e que
seria incontestável que teria ocorrido a compra e venda, dado que uma compra e
venda segue uma sequência lógica de fatos, sendo tal sequência consubstanciada
na proposta do vendedor, na aceitação do comprador, na transferência pelo
vendedor do domínio de certa coisa e no pagamento do preço avençado pelo
comprador.
12. A DRJ, apesar de considerar referidos documentos, mencionou que cabia aos
Recorrentes, também, comprovar as demais circunstâncias apresentadas no TVF, demonstrando
que a sua relação com a Cereal Prime era legítima e caracterizada “pelo pagamento e pela
tradição das mercadorias”. Veja-se trechos do Acórdão (e-fls. 1.051/1.059):
“ Não possuem razão os impugnantes.
Previamente, há que se esclarecer que anteriormente à abertura da fiscalização
na empresa RMOURA, houve procedimento fiscal de diligência efetuado na
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
26
Empresa CEREAL PRIME REPRESENTAÇÃO COMERCIAL EIRELI, cujo TDPF tinha o
número 08.1.90.00-2019-00260-1.
Quanto ao seu responsável legal, Kleiton Silva de Araújo - CPF 393.708.128-30,
este não comprovou a integralização do capital social e não apresenta condições
econômicas e/ou financeiras, apresentando a Empresa indícios de ser "noteira".
Naquela diligência, constatou-se que, embora a CEREAL PRIME não possuísse
empregados registrados e, tampouco, realizado qualquer recolhimento de
tributos federais apresentou atividade somente por cerca de 3 meses, em 2018, e
faturamento superior a R$ 27.000.000,00.
(...)
Em face da falta de comprovação da capacidade operacional e da integralização
de capital social, os indícios de interposição de pessoa e do não exercício do
objeto social da Cereal Prime, esta foi considerada inexistente de fato, tendo sido
proposta a sua Baixa de Ofício, a partir da data de sua constituição (01.10.2018).
(...)
Por meio do ADE 006224401, art. 2°, todos os documentos emitidos pela empresa
CEREAL PRIME, a partir de 01.10.2018, foram considerados inidôneos, de modo
que não produziriam efeitos tributários em favor de terceiros interessados desde
esta mesma data.
(...)
Embora o parágrafo único do artigo 82 possa levar a crer que as notas fiscais
inidôneas estariam amparadas por uma situação formal que aparenta regular, em
face da emissão dos documentos que lastreiam as operações, bem como em face
do pagamento do preço correspondente, acrescentando ainda o fato de a
declaração de inaptidão ter sido formalizada posteriormente à ocorrência das
operações que deram lastro às presentes autuações, o presente caso não trata de
operações efetivamente realizadas com empresa que estava em funcionamento
e fora posteriormente declarada inapta, situação na qual poderia ser aventada a
participação regular da autuada nas operações, com a efetiva aquisição dos
produtos e sem ter conhecimento das irregularidades da fornecedora. No
parágrafo único do artigo 82, verifica-se que o objetivo da lei visa amparar
terceiros, que, de boa-fé, consigam demonstrar que as operações comerciais de
fato ocorreram com a comprovação dos recebimentos dos produtos adquiridos.
Ao contrário, conforme se pode verificar pelo processo de baixa da empresa,
processo administrativo no 19515.720208/2019-95, na diligência fiscal realizada
no endereço da Empresa, foi encontrado o imóvel fechado. O Responsável legal
não conseguiu comprovar a capacidade operacional da Empresa, foi empregado
(escriturário) da empresa Lelei Comércio de Importação e Exportação Ltda – CNPJ
26.633.640/0001-22, no período de 01/2018 a 09/2018 (a CEREAL PRIME foi
constituída em 01/10/2018), cuja remuneração correspondente à GFIP de
08/2018 correspondeu a R$ 941,09 para o responsável legal Kleiton Silva Araújo
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
27
Além disso a CEREAL PRIME, conforme demonstrado no quadro das informações
fiscais, não teve empregados e não realizou qualquer recolhimento de tributos
federais, embora tenha apresentado uma “receita” de mais de R$ 27.000.000,00
(notas fiscais de venda de mercadorias) em 3 (três) meses e comprou mercadorias
que totalizaram mais de R$ 28.000.000,00.
(...)
Restou caracterizada a inexistência de fato da Empresa e que não praticava seu
objeto social, mas, tão somente, emitia notas fiscais de venda de mercadorias,
com o objetivo de gerar vantagens tributárias a terceiros, uma vez que sequer
integralizou o capital social, não comprovou a capacidade operacional e ainda
emitiu notas fiscais em valor superior a R$ 27.000.000,00, nos três primeiros
meses de atividade.
Portanto, apesar de estarem presentes as formalidades exigidas pela legislação -
como a emissão das notas fiscais e a contabilização das operações - constatou-se
que essa empresa fornecedora não reunia as mínimas condições para vender os
produtos registrados nas notas fiscais emitidas, pois era inexistente de fato.
(...)
Mesmo caracterizada a fraude em relação à CEREAL PRIME, devem ser tomados
cuidados adicionais para que terceiros de boa-fé não respondam por atos dos
quais não tenham tomado parte. No entanto, nessa situação, devem esses
terceiros adquirentes das mercadorias demonstrar a sua boa-fé comprovando
conjuntamente o pagamento do preço respectivo e o recebimento das
mercadorias, conforme prevê a própria Súmula 509 do STJ suscitada pelo próprio
impugnante, de modo que é indispensável para o aproveitamento de
créditos/despesas por terceiros de boa-fé que seja demonstrada a veracidade da
compra e venda.
A mera apresentação/existência dos documentos fiscais, no caso em tela, foi
insuficiente para se contrapor à constatação de que a empresa vendedora não
detinha a mínima condição para a realização das operações mercantis. Já que,
instada a comprovar o recebimento das mercadorias, a RMOURA COMÉRCIO DE
CEREAIS EIRELI não conseguiu demonstrar o efetivo transporte delas.
(...)
Constata-se total inconsistência das informações prestadas, pois pelo exemplo
citado, o caminhão cuja propriedade ou a forma de contratação não foi
especificada, saiu para passear com a mercadoria, sem nota fiscal, foi ao posto de
pesagem e 17 dias depois desse fato foi emitida a Nota Fiscal correspondente.
Fato semelhante se repete ao longo das demais Notas Fiscais e comprovantes de
pesagem anexada aos autos, fls. 275 a 906, não se conseguindo fazer qualquer
correlação com conteúdo das pesagens realizadas, datas ou caminhões utilizados,
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
28
com os fretes marcados nas respectivas notas fiscais como sendo de
responsabilidade do remetente das mercadorias.
A impugnação não apresentou prova, indício ou argumento que desse
credibilidade à efetiva realização de suas transações comerciais com a CEREAL
Prime. Repise-se que não basta que as notas fiscais atendam às formas
estabelecidas pela lei, elas também devem retratar operações que tenham sido
efetivamente realizadas. Do mesmo modo, os recibos de pesagem trazidos aos
autos tampouco merecem fé dadas as inconsistências já apontadas e sequer são
aptos a comprovar o transporte e recebimento das mercadorias.
(...)
No que tange à forma dos pedidos de aquisição, constata-se que eram
encaminhados por e-mail à empresa CEREAL PRIME, os quais representam pedido
de via única, sequer demonstrando aceite ou confirmação de recebimento ou
qualquer identificação das pessoas contatadas, tais como vendedores etc.
(...)
Considerando o volume das compras, cerca de R$ 27.000.000,00, como seria
possível fazer pedidos de tal monta, realizar pagamentos a uma empresa que não
tinha nenhum empregado cadastrado ou capacidade operacional para honrar
seus compromissos? Quem operacionalizava todo o processo? Quais veículos
eram utilizados para o transporte de toneladas de mercadorias? São questões não
respondidas pela defesa.
(...)
Com efeito, nos termos da legislação citada, não houve a comprovação de que o
negócio efetivamente ocorreu, de modo que não se pode alegar pagamento por
fato não foi realizado, cuja conclusão é de que as notas fiscais inidôneas devem
ser desconsideradas – como de fato o fez a fiscalização - com os efeitos jurídico-
tributários decorrentes (no caso, a glosa dos créditos e de custos), pois não se
conseguiu demonstrar a alegada boa-fé da autuada.
13. Diante da fundamentação do acórdão, os Recorrentes trouxeram documentos
adicionais no seu Recurso Voluntário (fls. 1.093/1.143), que atestariam os demais elementos das
operações com a Cereal Prime, especialmente (i) termo de declaração prestado pelo Sr. Kleiton
Silva (doc. 1); (ii) contrato de locação e comprovante pagamento aluguel (doc. 2); (iii) notificação
fiscal da secretaria de fazenda do estado de são Paulo (e-fls. 1165/1167); (iv) informação fiscal da
secretaria de fazenda de São Paulo (doc. 6-e-fls 1172/1173); (v) imagens do estabelecimento; (vi)
comprovantes de pagamento via TED com indicação dos números das notas fiscais.
14. Sendo assim, entendo que é necessária uma análise pormenorizada dessa
documentação, a fim de ter certeza das bases e dos parâmetros em que se deu a relação entre a
RMoura e Cereal Prime.
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
29
15. Vale destacar, neste ponto, que a menção ao trânsito efetivo das mercadorias
foi destacada especialmente pela DRJ, onde os recorrentes rebatem tais questões pela
proximidade dos estabelecimentos. O TVF também não aprofunda sobre a falta de pagamento
das Notas Fiscais, onde os recorrentes apresentam supostas comprovações dos pagamentos
efetuados, item de importância para fins de comprovações. Assim, entendo que a juntada
posterior dos documentos é admitida por força do art. 16, § 4o, “c”, do Decreto no 70.235/1972,
vez que destinada a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Nesse sentido:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, § 4o. LEI 9.784/1999. Como as razões do indeferimento do
crédito restaram devidamente esclarecidas com a ciência da decisão da DRJ, é legítima a
juntada de documentos juntamente com o recurso voluntário.
(Acórdão no 9101-004.057, Rel. Cons. Cristiane Silva Costa, Sessão de 12/03/2019)

16. Outra questão importante é a comprovação da escrituração contábil e fiscal das
operações, como ocorreram. Veja-se trechos do TVF sobre essa questão:
IV. DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A AÇÃO FISCAL:
(...)
. Sped ECD - Escrituração Contábil Digital
. Sped ECF - Escrituração Contábil e Fiscal (Substituta da DIPJ)
. DCTF . Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
ECD - Escrituração Contábil Digital:
. A ECD - Escrituração Contábil Digital do Contribuinte referente ao Ano
Calendário 2018 foi transmitida através do sistema SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital, sob a Situação Sped = “Autenticada” e Data da Recepção =
20.05.2019, sendo o hash do livro da ECD - Escrituração Contábil Digital que está
sendo auditado = 2168D4E5F5526F67BBF1CA1B76A70EEB2085F277.
. Foi necessário consultarmos a ECD - Escrituração Contábil Digital do Contribuinte
referente ao Ano Calendário 2019, uma vez que, no Ano Calendário 2018, não
foram localizadas algumas Notas Fiscais. Por esta razão a ECD referente a 2019 foi
também baixada. Esta foi transmitida através do sistema SPED - Sistema Público
de Escrituração Digital, sob a Situação Sped = “Autenticada” e Data da Recepção =
20.07.2020, sendo o hash = 9CDCC8D99227337B0897CF2119C41B6EE0306636.
ECF - Escrituração Contábil e Fiscal (Substituta da DIPJ a partir do Ano Calendário
2014):
. A ECF - Escrituração Contábil e Fiscal do Sujeito Passivo foi transmitida através
do sistema SPED - Sistema Público de Escrituração Digital para o Ano Calendário
2018.
(...)
Fl. 1594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
30
. Identificamos, na Escrituração Contábil da RMOURA, a Conta Contábil
20000000200000005
(Fornecedores
Nacionais), em
cujos
históricos
de
lançamentos são mencionadas as Notas Fiscais constantes do quadro acima,
referentes às citadas compras efetuadas pela RMOURA junto à CEREAL PRIME.
. A Conta Contábil acima citada tem como contrapartida a Conta Contábil
12100000000000004 (Mercadorias), pertencente ao grupo 12000000000000003
(Estoques).
. No entanto, em sua ECF - Escrituração Contábil e Fiscal AC 2018, a RMOURA
informou seus custos, conforme constatado na Conta 3.01.01.03.01.02 (Custo das
Mercadorias Revendidas), nos valores abaixo (...)
(...)
. Como consequência será realizada a glosa de todos os valores lançados como
Compras, cujo fornecedor foi a CEREAL PRIME, para efeito de apuração do Lucro
Real da Fiscalizada, com reflexos no IRPJ, na CSLL, no PIS e na Cofins.
.
Os valores a serem glosados foram obtidos na Conta Contábil
12100000000000004 (Mercadorias), pertencente ao grupo 12000000000000003
(Estoques), relacionados por competência, dando origem à apuração da Base de
Cálculo do lançamento ora efetuado, conforme tabela abaixo.(...)
17. Os recorrentes alegam que efetuaram os pagamentos das supostas aquisições
via TED. Importante verificar se esses valores foram efetivamente registrados em sua
escrituração contábil, conforme determina a legislação aplicável. Veja-se trechos do recurso
voluntário relativo a essa questão:
Como última etapa para conclusão da operação de compra e venda das
mercadorias, cabe registrar que os Recorrentes pagaram por todas as mercadorias
constantes das notas fiscais que foram indevidamente declaradas inidôneas.
Tal etapa dispensa qualquer esforço argumentativo, pois os pagamentos se deram
todos via TED – Transferência Eletrônica Disponível, via sistema bancário,
tomando o cuidado de registrar no próprio TED quais notas fiscais estavam sendo
pagas na ocasião.
(...)
Observe, I. Julgadores, que os pagamentos foram realizados de acordo com a lei
e estão perfeitamente comprovados. A fornecedora vendia a prazo à Recorrente
RMOURA (prazo este indicado no próprio pedido de compra), sendo que na data
aprazada o pagamento era feito via TED, indicando no próprio TED quais notas
estavam sendo quitadas. Nota-se com bastante clareza que a Recorrente
RMOURA fazia pedidos, recebiam as mercadorias com prazo para pagamento e,
no dia acordado, fazia pagamentos em lotes do valor total das obrigações
assumidas com a vendedora naquela data. Em que pese os comprovantes de TED,
acostados ao Doc. 04 da Impugnação, indicarem de forma muito objetiva quais
notas estavam sendo quitadas, os Recorrentes ainda produziram a tabela abaixo e
Fl. 1595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
31
que consolida todas as aquisições feitas, a data de emissão das notas fiscais e a
data em que ocorreu cada pagamento, consolidados por grupo de notas fiscais:
Mês da
Emissão da
NF
No
da
NF
Código
CFOP
Valor (R$)
Somatório
TED
out/18
1
5102
29.335,60

out/18
2
5102
29.335,60

out/18
3
5102
10.450,00

out/18
4
5102
10.450,00

out/18
5
5102
10.450,00

out/18
6
5102
29.335,60

out/18
7
5102
70.992,00

out/18
8
5102
69.000,00
179.777,60
28/11/2018
out/18
9
5102
44.400,00

out/18
10
5102
48.728,00

out/18
11
5102
23.878,25

out/18
12
5102
86.040,00

out/18
13
5102
41.230,00

out/18
14
5102
59.280,00

out/18
15
5102
89.034,00

out/18
16
5102
41.800,00

out/18
17
5102
157.494,75
591.885,00
03/12/2018
out/18
18
5102
66.970,25

out/18
19
5102
56.244,19

out/18
20
5102
62.700,00

out/18
21
5102
269.520,00

out/18
25
5102
34.945,84

out/18
26
5102
48.000,00

out/18
37
5102
40.112,00
578.492,28
07/12/2021
out/18
38
5102
42.826,00

out/18
42
5102
66.234,00

out/18
49
5102
79.035,25

out/18
57
5102
119.000,00

out/18
58
5102
138.125,00

out/18
75
5102
74.827,60
520.047,85
10/12/2018
Total

1.949.773,93
1.870.202,73
(...)
A decisão atacada chega ao cúmulo de DESCONSIDERAR os comprovantes
BANCÁRIOS juntados pela Recorrente que efetivamente COMPROVAM que ela
PAGOU pelos produtos adquiridos e recebidos junto da Cereal Prime, afirmando
(fls. 1059): (...)
Não custa dizer que as operações bancárias foram realizadas por instituições
financeiras idôneas (Itaú e Bradesco), com crédito bancário em nome e CNPJ da
própria vendedora (Cereal Prime), sendo que a descrição dos TEDs realizados
indicam exatamente quais notas fiscais estavam sendo pagas!
Fl. 1596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.182 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720280/2021-62
32
A própria Fiscalização, inclusive, torna o fato incontroverso ao exigir dos
Recorrentes Imposto de Renda Retido na Fonte, uma vez que ela própria
identificou a existência de pagamentos pelas operações de aquisição de
mercadorias, mas se limitou a dizer que foram feitos a empresa “inexistente de
fato” e “sem capacidade econômica”, conforme fls. 125 dos autos do processo
administrativo: (...).
18. Não constam dos autos cópias da escrituração contábil digital – ECD (arquivos
pagináveis e/ou não pagináveis). Estão anexadas apenas as requisições das referidas cópias dos
anos de 2018 e 2019 (e-fls. 22/25). Também não consta cópia da escrituração contábil fiscal – ECF,
somente um extrato da ECF (e-fls. 26/28). São elementos importantes que podem auxiliar nos
esclarecimentos de fatos ocorridos naquele período (2018).
19. Portanto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
Unidade de Origem:
(i) Intime o contribuinte para se faça uma planilha correlacionado as notas fiscais
apresentadas com os comprovantes de pagamento -TED, elaborando planilha conclusiva a fim de
confrontar as Notas Fiscais com os comprovantes de pagamento apresentados a fim de confirmar
a ocorrência efetiva das operações entre a RMoura e Cereal Prime;
(ii) Faça a juntada do arquivo paginável da escrituração contábil digital – ECD e da
escrituração contábil fiscal – ECF do ano de 2018, onde conste o registro das operações realizadas,
principalmente das contas que envolvem a Conta Contábil 20000000200000005 (Fornecedores
Nacionais); Conta Contábil 12100000000000004 (Mercadorias), pertencente ao grupo
12000000000000003 (Estoques); Conta contábil 3.01.01.03.01.02 (Custo das Mercadorias Revendidas),
bem como as contas contábeis dos Bancos onde constam os lançamentos relativos às
transferências bancárias realizadas (TED).
(iii) Em seguida, intime os Recorrentes para se manifestarem sobre o parecer
conclusivo, no prazo de 30 (trinta) dias;
(iv) Com a resposta dos Recorrentes, sejam os autos remetidos a este Carf, para
prosseguimento do julgamento.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

Fl. 1597
DF CARF MF
Original